Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705591-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR FERREIRA FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. REGIME. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I - Não há que se falar em ilicitude na atuação da polícia militar, quando realiza prévias investigações, uma vez que os policiais, diante da fundada suspeita de que o réu praticava a conduta ilícita, atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. II - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como pelo laudo de informática que registrou mensagens e imagens comprovando a mercancia de entorpecentes. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” V - Apreendidas com o réu 734,36g de maconha, adequada a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 a LAD, considerando que tanto a quantidade como a natureza da substância demonstram maior reprovabilidade da conduta. VI - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." VII - A quantidade e a natureza de substância entorpecente transportada pelo réu, as circunstâncias da prisão, bem como a verificação de mensagens e imagens no aparelho celular do réu, demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio. VIII – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa do art. 42 a LAD, bem como a dedicação à atividade criminosa, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o inicial fechado. X - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos e demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa. XI – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que advieram da venda de substância entorpecente e a alegação defensiva da suposta procedência lícita não veio comprovada, como exige o art. 156 do CPP. XII - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita. XIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XIV - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação por ele interposta. O embargante alegou omissão quanto à análise do pedido de restituição do veículo apreendido, supostamente de propriedade de sua genitora, pessoa de boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que justificasse o cabimento dos embargos de declaração, no tocante à análise da propriedade e eventual restituição do veículo utilizado na prática do tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — não sendo via adequada para reexame do mérito ou simples inconformismo da parte. 4 - Não se verifica omissão, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de propriedade do veículo por terceiro, esclarecendo que o bem foi utilizado para o transporte de drogas, com base em provas robustas, e que não foi comprovada sua origem lícita. 5 - A menção à genitora do embargante como possível proprietária do veículo decorre de tese defensiva, não de reconhecimento judicial de sua titularidade. 6 - O perdimento do veículo foi devidamente fundamentado com base no art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei no 11.343/2006, diante da sua utilização em atividade criminosa e da não comprovação de origem lícita. 7 - Não há dever do órgão julgador de rebater uma a uma todas as teses da defesa, bastando que exponha de forma clara as razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos rejeitados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, defendendo a insuficiência probatória. Afirma que indício não é prova. Sustenta que o registro de histórico criminal de um indivíduo tem evidenciado a seletividade do Direito Penal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, sem apontar dispositivo constitucional violado, indica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana como garantia inerente ao insurgente que foi contrariada. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 74247460). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ademais, quanto a interposição do apelo especial com fulcro na alínea "b", “Aplicável o Enunciado 284/STF no tocante à interposição do apelo raro pela alínea b do permissivo constitucional, pois não demonstrado de forma clara e fundamentada como o Tribunal de origem teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.854.018/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). O recurso extraordinário também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1558282 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74247460. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015